Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-75.2016.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003566-75.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), JANETE USIZIMA DA SILVA - CPF: 862.692.161-68 (APELADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), VANESSA LIMA DE SOUZA - CPF: 031.319.651-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INVALIDADE DO AJUSTE POR SUPOSTA FALTA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONCERNENTE À DEVOLUÇÃO DO CHEQUE INADIMPLIDO EMITIDO ANTERIORMENTE PELO DEVEDOR COMO PAGAMENTO DA DÍVIDA – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO VOLITIVA DAS PARTES – PREPONDERÂNCIA SOBRE O SENTIDO LITERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 112 CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Contrato de Confissão de Dívida, assinado pelas partes, acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.

Não prospera a alegada invalidade do ajuste, por suposta falta de cumprimento de cláusula que prevê a devolução de cheque devolução do cheque inadimplido, emitido anteriormente pelo devedor como pagamento da dívida, porquanto
o objetivo da inserção da referida disposição contratual jamais foi o de exonerar o devedor do pagamento da dívida, caso o cheque não fosse devolvido, mas sim de impedir a cobrança em duplicidade, já que, após a assinatura do termo de confissão de dívida, sem a devolução do cheque inadimplido, dado inicialmente, como pagamento do débito, a autora estaria de posse de dois instrumentos de comprovação da mesma dívida.

Declaração volitiva das partes que prepondera sobre o sentido literal da disposição contratual, nos termos do art. 112 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Thiago Alves de Souza Melo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Sorriso, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, ajuizada por
Janete Usizima da Silva
, converto a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente o débito no valor de R$ 19.000,00, (dezenove mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, com a incidência de juros de mora, a partir da citação. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o requerido sustenta que o Contrato de Confissão de Dívida, embasador do feito monitório, somente teria validade após a entrega de um cheque que estaria em poder da autora, conforme previsão expressa na Cláusula 3ª, o que inocorreu, de modo a invalidar o ajuste.

As contrarrazões vieram ao id. 96700485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação monitória, fundada em Contrato de Confissão de Dívida, celebrado entre as partes em 08/10/2013 (id. 96700462), por meio do qual o requerido, ora apelante, reconhece expressamente a existência de uma dívida, em favor da autora, no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), que deveria ser paga até o dia 10/07/2014, o que, confessadamente, inocorreu.

O contrato, devidamente assinado pelas partes, veio acompanhado pelo extrato que demonstra a evolução da dívida, cuja existência não foi impugnada, em tempo algum, pelo devedor, que se resumiu a sustentar a invalidade do ajuste, em razão da suposta falta da entrega de uma folha de cheques, de sua titularidade, que a autora teria se obrigado a devolver, por força de disposição no ajuste.

Por sua vez, a autora sustenta que o documento foi devolvido pessoalmente ao requerido, em mãos, em seu endereço comercial.

A despeito da discussão inaugurada pelo requerido, na tentativa de se desvencilhar da obrigação quanto ao pagamento da dívida ajuizada, não vislumbro que eventual descumprimento da obrigação da autora, no sentido de providenciar a devolução da folha de cheque, possa descaracterizar a existência da dívida, que, aliás, como consignado anteriormente, jamais foi negada pelo requerido.

Com efeito,
a função social do contrato, introduzida no atual Código Civil e anunciada no artigo 421, não afastou o Princípio Pacta Sunt Servanda, que garante a estabilidade e segurança de todo ajuste em vigor, até porque o contrário estaria em descompasso com a Constituição Federal, que preconiza a proteção do ato jurídico perfeito.

Soma-se, a isso, o artigo 112 da Lei Substantiva Civil, que estabelece que “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Maria Helena Diniz, citada em acórdão do TJMG, anotado por Cristiano

Imhof, em sua obra “Código Civil Interpretado”, preleciona:

“[...] A interpretação do ato negocial situa-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, pois o intérprete do sentido negocial não deve ater-se unicamente, à exegese do negócio jurídico, ou seja, ao exame gramatical de seus termos, mas sim
em fixar a vontade, pactuando suas consequências jurídicas, indagando sua intenção, sem se vincular, estritamente, no teor linguístico do ato negocial
. Caberá, então, ao intérprete investigar qual a real intenção dos contratantes, pois sua declaração apenas terá significação quando lhes traduzir a vontade realmente existente”.
(IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado. 7ª ed. Booklaw, p. 124)

Nessa linha de intelecção, extrai-se claramente, da leitura da Cláusula 3ª do contrato em questão, que o objetivo da inserção da referida disposição contratual jamais foi o de exonerar o devedor do pagamento da dívida, caso o cheque não fosse devolvido, mas sim de impedir a cobrança em duplicidade, já que, após a assinatura do termo de confissão de dívida, sem a devolução do cheque inadimplido, dado inicialmente, como pagamento do débito, a autora estaria de posse de dois instrumentos de comprovação da mesma dívida.

Todavia, além da assertiva da autora, de que promoveu a devolução do cheque, pessoalmente ao requerido, estar pautada pela verossimilhança da alegação, que pode ser extraída pelo transcurso entre a data da assinatura do ajuste (outubro/2013) e a data do ajuizamento desta ação (dezembro/2016), sem que qualquer questionamento e/ou exigência para a devolução do cheque fosse esboçado pelo devedor, não se tem notícia da tentativa de cobrança do cheque, circunstâncias essas que afastam a pretensão do apelante.

Nesse contexto, a rigor do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, a prova escrita a que se refere o mencionado dispositivo é qualquer documento,
do qual conste a obrigação de pagar quantia em dinheiro
, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

Portanto, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório (contrato de confissão de dívida), circunstância que impõe a procedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021